Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-45.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005394-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEVANI APARECIDO RODRIGUES TORRES - CPF: 048.387.071-42 (APELADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0002-23 (APELANTE), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ELCIMAR PINHEIRO DA ROSA - CPF: 821.371.967-00 (ASSISTENTE), LUIZ AFONSO BIANCHINI - CPF: 531.344.191-49 (ASSISTENTE), ADEMIR MAGALHAES VIANA - CPF: 711.613.411-53 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 604.556.241-00 (ASSISTENTE), CLAYTON DOS SANTOS - CPF: 039.492.941-12 (ASSISTENTE), KELLY SIMIONI DE SOUSA - CPF: 939.231.712-34 (ASSISTENTE), ADECIR PELLEGRINI - CPF: 430.082.591-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA DO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 1.268, CAPUT, PARTE FINAL, DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR PELOS ATOS DE SEU PREPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de compra e venda e reintegração de posse, e parcialmente procedente a obrigação de fazer, determinando a transferência da propriedade do veículo HB20, placa QBM1619, para o recorrido.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa Cometa Multi Marcas e a necessidade de inclusão da empresa Catatau Veículos em litisconsórcio; (ii) definir se o negócio jurídico caracteriza venda a non domino, com consequente nulidade e reintegração de posse; e (iii) apurar a boa-fé do adquirente e a responsabilidade civil da empresa apelante pelos atos de seu funcionário.

III. Razões de decidir

3. A empresa Cometa Multi Marcas, proprietária formal do veículo e responsável por atos de seu ex-funcionário, é parte legítima para figurar no polo passivo.

4. Inexistência de litisconsórcio necessário, uma vez que a obrigação de transferir o veículo incide exclusivamente sobre a empresa titular do bem.

5. O negócio foi celebrado em estabelecimento comercial regularmente constituído, com aparência de legitimidade, atraindo a exceção do art. 1.268 do CC.

6. Boa-fé do recorrido comprovada pelas circunstâncias da aquisição, não tendo como conhecer irregularidades do negócio.

7. Responsabilidade objetiva da empresa empregadora pelos atos de seu preposto (arts. 932, III, e 933 do CC), que atuava com autonomia na negociação de veículos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O adquirente que compra veículo em estabelecimento comercial, em condições que induzem à aparência de legitimidade, é protegido pela exceção prevista no art. 1.268 do CC. 2. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, não podendo transferir a terceiros de boa-fé o risco de sua atividade econômica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por COMETA MULTI MARCAS COMÉRCIO DE AUTOS LTDA e COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de compra e venda com pedido de reintegração de posse (Processo nº 10052751620228110015) e parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 10053944520208110015).

Nas razões recursais, as apelantes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da COMETA MULTI MARCAS para figurar na ação de obrigação de fazer, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a empresa CATATAU VEÍCULOS. No mérito, sustentam que: (i) o negócio jurídico que culminou na transferência do veículo HB20, cor preta, placa QBM1619, está eivado de nulidade por ser objeto de furto praticado por seu ex-funcionário Clayton; (ii) a venda realizada por quem não é proprietário não transfere a propriedade, configurando venda a non domino; (iii) o preposto da empresa CATATAU VEÍCULOS, Antonio Marcos, não pode alegar boa-fé por ser pessoa experiente no ramo de veículos; (iv) sendo nula a cadeia de compradores, deve ser deferida a reintegração de posse. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões (ID. 279461932), DEVANI APARECIDO RODRIGUES TORRES defende a manutenção da sentença, alegando: (i) sua condição de terceiro de boa-fé; (ii) a aquisição do veículo em estabelecimento comercial regularmente constituído; (iii) a responsabilidade objetiva da empresa apelante pelos atos praticados por seus prepostos; (iv) a aplicação da teoria da aparência que legitima a aquisição realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMETA MULTIMARCAS

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante não merece acolhimento.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, embora a COMETA MULTIMARCAS não tenha participado diretamente da negociação realizada entre DEVANI e a empresa CATATAU VEÍCULOS, ela é quem detém a titularidade formal do veículo objeto da lide, tendo inclusive utilizado procuração para transferir o bem para seu nome após tomar conhecimento da situação.

Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos de seu ex-funcionário Clayton, que atuou na subtração e venda irregular dos veículos, é fundamento suficiente para justificar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR - DO ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a inclusão da empresa CATATAU VEÍCULOS, também não assiste razão às apelantes.

No caso concreto, a pretensão deduzida em juízo consubstancia-se em obrigação de fazer, consistente na transferência da propriedade do veículo automotor para o nome do apelado Devani. Trata-se de obrigação que, por sua natureza e conteúdo, apenas pode ser validamente exigida daquele que detém, no momento da propositura da ação, a titularidade formal do bem perante o DETRAN ou seja, da empresa Cometa Multimarcas, ora apelante.

Ainda que a Catatau Veículos tenha participado das tratativas comerciais iniciais, na condição de intermediária, não há nos autos qualquer elemento que aponte a existência de relação jurídica direta entre essa empresa e a obrigação de fazer imposta na sentença. A responsabilidade pela indevida retenção do Certificado de Registro do Veículo (CRV) e pela negativa de transferência da titularidade recai, de forma exclusiva, sobre a Cometa Multimarcas, a quem se atribui a prática dos atos que inviabilizaram a regularização registral do bem, inclusive com a outorga de procuração pela proprietária originária e posterior transferência do veículo em seu próprio nome.

A eventual inclusão da empresa Catatau Veículos no polo passivo da demanda, além de juridicamente desnecessária, seria igualmente inócua do ponto de vista prático, pois em nada modificaria a natureza ou o conteúdo da obrigação imposta, obrigação esta que subsiste de forma plena e eficaz em face da Cometa Multimarcas, única responsável, no plano formal e material, pelo descumprimento.

Logo, não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, sendo facultado à ré eventual direito de regresso, o qual deverá ser exercido em ação própria, caso entenda cabível.

Igualmente, não procede a tese de nulidade do feito por suposta quebra na cadeia dominial do bem. A discussão sobre eventual invalidade de negócios jurídicos pretéritos, especialmente aqueles que não integram o objeto imediato da presente demanda, insere-se no plano do mérito e não constitui matéria de ordem pública a ensejar o reconhecimento de nulidade processual ou a extinção do feito sem resolução.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por ausência de litisconsorte passivo.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por COMETA MULTI MARCAS COMÉRCIO DE AUTOS LTDA e COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de compra e venda com pedido de reintegração de posse (Processo nº 10052751620228110015) e parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 10053944520208110015).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central dos recursos reside em definir se o negócio jurídico que culminou na transferência do veículo HB20, cor preta, placa QBM1619, para DEVANI está eivado de nulidade por configurar venda a non domino, e se, em consequência, deve ser deferida a reintegração de posse em favor das apelantes.

Após minuciosa análise dos autos, tenho que a sentença recorrida não merece reparos.

Conforme apurado na instrução processual, o veículo HB20, cor preta, placa QBM1619, pertencia originalmente à empresa COMETA MULTIMARCAS e foi subtraído por seu então funcionário Clayton dos Santos, que o vendeu ao Sr. Antônio Marcos, gerente da empresa CATATAU VEÍCULOS. Posteriormente, o veículo foi vendido ao apelado DEVANI APARECIDO RODRIGUES TORRES através da empresa CATATAU VEÍCULOS, sendo que o atendimento foi realizado pelo funcionário Robert.

Resta incontroverso nos autos que DEVANI adquiriu o veículo em circunstâncias que evidenciavam a regularidade da negociação. As fotografias anexadas aos autos (ID 167916728) demonstram que o veículo estava exposto no pátio da empresa CATATAU VEÍCULOS, ostentando inclusive adesivos com a logomarca desta empresa. Além disso, o atendimento foi realizado por funcionário uniformizado, dentro do estabelecimento comercial, o que confere à situação todos os elementos da aparência de legitimidade.

Embora as apelantes aleguem que se trata de venda a non domino, o que atrairia a nulidade absoluta do negócio, o caso concreto apresenta peculiaridades que atraem a incidência da exceção prevista na parte final do caput do art. 1.268 do Código Civil:

"Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.".

No caso em análise, o veículo foi oferecido ao público em estabelecimento comercial (CATATAU VEÍCULOS), por funcionário uniformizado, com adesivos da empresa no veículo, em circunstâncias que levaram o apelado DEVANI, como levaria qualquer pessoa comum, a crer na legitimidade da negociação.

Ademais, não se pode perder de vista que a subtração do veículo foi facilitada pela relação de confiança e autonomia conferida ao funcionário Clayton pela empresa COMETA MULTI MARCAS. Conforme se depreende do depoimento prestado pelo Sr. Ademir Magalhães Viana à autoridade policial (ID 50525780), Clayton "possuía a função de Analista de Semi-Novos e trabalha diretamente com o declarante, sendo CLAYTON responsável pela Unidade de Semi-Novos de Sinop/MT (...) CLAYTON fazia as avaliações dos carros, bem como os trâmites administrativos e preparava o carro para vender, bem como fazia atendimento ao cliente e auxiliava nas vendas de outros vendedores".

Ou seja, Clayton não era um simples funcionário, mas um preposto com autonomia e atribuições específicas para lidar com a venda de veículos, o que reforça a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos por ele praticados.

No presente caso, tanto o funcionário Clayton quanto os prepostos da CATATAU VEÍCULOS se apresentaram como devidamente habilitados para realizar as negociações, induzindo o apelado DEVANI a crer na regularidade do negócio.

Quanto à responsabilidade civil, o art. 932, III, do Código Civil estabelece que "são também responsáveis pela reparação civil; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;". Essa responsabilidade é objetiva, conforme preconiza o art. 933 do mesmo diploma legal.

Ressalta-se que o Sr. Antônio Marcos (gerente da CATATAU VEÍCULOS) não sabia que o Sr. Clayton dos Santos estava agindo de má-fé ao se apropriar dos valores pagos, até mesmo porque não foi apenas um negócio realizado com este, mas vários, foram quatro veículos, e desses quatro veículos somente o do Requerente que ainda não foi transferido ao mesmo, pois os demais a própria empresa procurou os proprietários para realizar a transferência.

Nessa esteira, tendo a empresa COMETA MULTIMARCAS conferido a Clayton poderes e autonomia para lidar com a venda de veículos semi-novos, deve responder pelos atos ilícitos por ele praticados, não podendo transferir esse ônus para terceiros de boa-fé, como o apelado DEVANI.

A propósito, o depoimento do próprio Sr. Adecir Pelegrini (informante), colhido em audiência de instrução, reforça a tese de que Clayton atuava como preposto da COMETA MULTIMARCAS, inclusive realizando vendas dentro da própria concessionária e solicitando pagamentos em sua conta pessoal, prática que aparentemente era reiterada e que a empresa não conseguiu evitar.

Por outro lado, o apelado DEVANI demonstrou ter agido com a diligência esperada de um consumidor comum. Procurou uma empresa regularmente constituída (CATATAU VEÍCULOS), foi atendido por funcionário uniformizado, visualizou o veículo com adesivos da empresa, recebeu parte do pagamento através de transferência bancária realizada pelo gerente da empresa (Antônio Marcos) e só não conseguiu regularizar a documentação do veículo porque os envolvidos na fraude foram descobertos.

Nesse contexto, impor ao apelado DEVANI a perda do veículo e dos valores pagos representaria uma injusta transferência do risco do negócio, que deve ser suportado pelas empresas que, por falha em seus mecanismos internos de controle, permitiram que seus prepostos praticassem os atos ilícitos.

Ressalte-se, por fim, que as apelantes não comprovaram ter registrado boletim de ocorrência sobre o furto do veículo junto ao DETRAN/MT, o que poderia ter alertado terceiros sobre a situação irregular do bem. Pelo contrário, conforme apontado nas contrarrazões, dos 21 veículos supostamente furtados por Clayton, apenas o que está na posse do apelado DEVANI não teve sua situação regularizada pela empresa COMETA MULTIMARCAS. Esta conduta omissiva da apelante sugere, no mínimo, negligência na proteção de seu patrimônio ou, no máximo, conivência com as práticas de seu funcionário Clayton dos Santos.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impede que a parte se beneficie de sua própria torpeza ou omissão. Ademais, a empresa apelante, após tomar conhecimento da situação envolvendo o apelado, chegou a retirar o veículo de sua posse sob o pretexto de realizar uma "avaliação" para eventual troca, mas utilizou-se da procuração que detinha da proprietária original para transferir o veículo para seu próprio nome, sem comunicar tal fato ao apelado. Esta conduta demonstra má-fé e oportunismo, incompatíveis com a alegação de que seria vítima de crime.

A boa-fé do apelado restou amplamente demonstrada nos autos, tendo procurado estabelecimento comercial especializado e de renome, sendo atendido por funcionário uniformizado nas dependências da empresa Catatau Veículos, com o veículo exposto no pátio e com identificação da empresa, realizando pagamento regular mediante transferência bancária e cheques. O apelado não tinha como conhecer qualquer irregularidade na origem do veículo, especialmente considerando que a própria empresa supostamente lesada não havia comunicado o alegado furto às autoridades.

A responsabilidade objetiva da apelante pelos atos de seu preposto Clayton, que agia ostensivamente como representante da empresa, atendendo clientes e realizando negócios em nome da concessionária, é inquestionável.

O art. 932, III, do Código Civil estabelece que o empregador responde pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Não havendo nulidade na cadeia de compradores, inexiste fundamento para a reintegração de posse pretendida pelas empresas Cometa. Devani adquiriu legitimamente o veículo, sendo possuidor de boa-fé, não podendo ser prejudicado por atos fraudulentos praticados pelos prepostos das empresas. A empresa Cometa deve proceder à transferência do veículo para Devani em razão da responsabilidade pelos atos do preposto Clayton que agiu em nome da empresa, da detenção dos poderes já que a Cometa possui procuração e é atual proprietária registral, da boa-fé de Devani que merece proteção do ordenamento jurídico, e do risco da atividade pois as empresas devem arcar com os riscos de sua atividade.

Portanto, como acima já mencionado, a sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente os princípios da responsabilidade objetiva, da teoria da aparência e da proteção ao terceiro de boa-fé. Não se vislumbra nulidade na cadeia de compradores, uma vez que presentes os requisitos da exceção prevista no art. 1.268 do Código Civil, devendo as empresas responder objetivamente pelos atos de seus prepostos. A proteção ao consumidor de boa-fé deve prevalecer sobre os interesses das empresas que, por falha em seus controles internos, permitiram que seus funcionários praticassem os atos fraudulentos.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do negócio jurídico e reintegração de posse, bem como determinou que a empresa COMETA MULTI MARCAS proceda à transferência da propriedade do veículo para o nome do apelado DEVANI.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025